Tribunal: TCU
Processo: 007.860/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Shalaby Figueira Brasil, ex-servidora da Fundação Universidade do Amazonas (UFAM). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 262 do Regimento Interno-TCU, no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, no art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 8552/2021-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Shalaby Figueira Brasil, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, documento que comprove que a interessada foi cientificada desta deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, livre da irregularidade apontada nestes autos.